Tribunal: TJDFT
Processo: 0712229-96.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. FALECIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL SUPRIDA NA INSTÂNCIA RECURSAL. ARTIGO 313, §2o, DO CPC. VÍCIO SANÁVEL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Agravo Interno interposto em face da decisão proferida pelo Relator que deferiu a habilitação dos herdeiros da parte autora/recorrente, legitimando-os a figurar na relação jurídico-processual ID. 27313202.

3. Alega, como razões de reforma da decisão recorrida, que o falecimento da autora ocorreu em 25/03/2021 e não foi requerida a habilitação dos herdeiros para figurarem no polo ativo da demanda. Aduz que em 18/05/2021 foi proferida sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em razão do falecimento da parte autora.

4. Narra que já na instância recursal o magistrado intimou as partes para regularizarem a representação processual, visto que o recurso inominado teria sido interposto em nome da falecida. Relata que as recorrentes apresentaram petição sem qualquer documentação pessoal que comprovasse tais alegações.

5. Requer o conhecimento e provimento do agravo interno, com a revogação da decisão monocrática recorrida, culminando com o não conhecimento do Recurso Inominado.

6. Conforme o teor do artigo 27, da Lei 12.153/2009, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Civil e Lei no 9.099/95 aos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

7. A sucessão processual está disciplinada no artigo 51, inciso V, da Lei no 9.099/95, bem como nos artigos 313, §2o, 687 e 689 todos do CPC. Com a morte da parte autora dar-se-á a sucessão processual pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, mediante habilitação (CPC, artigos 110, 313 e §§ 1o e 2o e 687 a 692). Para tanto, o juiz determinará a suspensão do curso processual e a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados. Contudo, isso não ocorreu na hipótese e o processo foi extinto ao fundamento de que o provimento jurisdicional pretendido não seria mais necessário, haja vista o falecimento da parte autora após ter sido internada em leito de UTI de hospital da rede pública de saúde.

8. Observo que a pretensão da parte autora compreendia a imediata transferência de leito de UTI privada para leito de UTI pública, cuja natureza é personalíssima, mas, também, o ressarcimento das despesas realizadas em UTI de unidade hospitalar privada até que realizada a transferência. Essa última pretensão tem conotação meramente patrimonial e, portanto, considerada transmissível aos herdeiros.

9. Nesse viés, apesar de não ter ocorrido a habilitação conforme determina a lei, continuou a Defensoria Pública a peticionar em nome da falecida/autora, inclusive quando da interposição do Recurso Inominado (ID. 26748970), razão pela qual este relator, facultou à Defensoria Pública regularizar a representação processual dos herdeiros ID. 27090410, oportunidade na qual foi regularizada a representação processual ID. 27240374.

10. Entendo que o vício é sanável e, ante a ausência de intimação na instância de origem, a intimação dos recorrente para se habilitarem no curso do processo é medida de direito. Outrossim, em contrarrazões ao agravo interno os recorrentes apresentaram a certidão óbito (ID. 27995990) documento pelo qual confirmam o seu estado de filiação.

11. Nesse contexto, diante de vício sanável, tenho como presente hipótese de sucessão processual.

12. CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO.